Tribunal: TJMT
Processo: 1045899-29.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045899-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA ANALISAR APENAS ATOS QUE IMPLIQUEM CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – OFERECIMENTO DE SERVIÇO EM DESACORDO COM AS NORMAS DO CDC – PENALIDADE APLICADA APÓS REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública não se suspende com o deferimento da recuperação judicial, de modo que o respectivo juízo permanece competente para o processamento e julgamento da ação executiva. Entretanto, quaisquer atos tendentes a restringir o patrimônio da empresa recuperanda, sejam eles de constrição ou de alienação, somente se legitimam com a anuência do Juízo Falimentar (AgInt no CC 140.021/MT, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção, julgado em 10/08/2016, DJe 22/08/2016).

2. Considerando os princípios da ampla defesa e do contraditório, e não havendo detecção de vícios, o processo administrativo que resultou na imposição da multa por violação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser mantido.

3. Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

4. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa
Oi S.A
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução nº
1045899-29.2022.8.11.0041,
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito, nos termos do art.
487, I, do CPC
, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões o apelante alega que
“a
continuidade da execução no presente caso, não é autorizada, pois eivada de ilegalidade pela incompetência do Juízo da execução fiscal para realizar eventuais atos de constrição patrimonial, além do que o crédito, uma vez que deverá ser pago pelo plano de recuperação judicial, não justifica o prosseguimento do feito executório”.

Aduz que “
as empresas que compõem o Grupo Oi formularam requerimento de concessão de tutela de urgência cautelar, em caráter antecedente, preparatório para um segundo pedido de recuperação judicial – a fim de obter a antecipação dos efeitos de seu processamento”

e que
“o
Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, atento à necessidade de manutenção das atividades do Grupo Oi, proferiu decisão em que concedeu tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, a fim de antecipar alguns dos efeitos da decisão que defere o processamento da segunda recuperação judicial do Grupo Oi”.

Argumenta
que
“
No dia 01/03/2023, o Grupo Oi apresentou seu segundo pedido de recuperação judicial (doc. anexo), o que implica na sujeição de todos os créditos cujo fato gerador seja anterior a referida data a esse novo processo recuperacional. Isto é, se o exequente não se sujeitava à primeira recuperação judicial – o que se admite por argumentar – certamente se sujeitará à segunda, pois seu fato gerador é muito anterior à distribuição do pedido cautelar e ao novo pedido de recuperação judicial”.

Assevera que
“a
má atuação administrativa lamentavelmente foi albergada pela sentença que, com vênia para dizer, não se ateve à realidade dos atos administrativos combatidos e, sobretudo, aos princípios norteadores da atividade administrativa, notadamente, os princípios da verdade material e motivação”
.

Alega, por fim, que a sentença incorreu em
“
Ausência de razoabilidade e proporcionalidade no quantum sancionatório”
e que
“a multa no valor em que aplicado, que, como dito, no ajuizamento dos embargos superava os 150 mil reais, está longe de ser um valor razoável, pois faltou a observância, pelo julgador administrativo, dos critérios elencados pela Lei para fixação da penalidade, além de não se ter em conta a razoabilidade”.

Pautada nesses argumentos, requer provimento ao recurso para reformar a sentença para que se reconheça, desde já, a sujeição do crédito não tributário aos efeitos da recuperação judicial, bem como para se declarar a inexequibilidade da CDA nº 2021154361, objeto da execução fiscal nº 1034295-08.2021.8.11.0041, como consequência do reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo nº 01150323726 e da multa nele aplicada. Alternativamente, pleiteia seja reformada a sentença para reconhecer a ausência de proporcionalidade e razoabilidade e seja o valor da multa adequadamente reduzido, nos termos do art. 57 do CDC, art. 28 do Decreto Federal n. 2.181/97 e art. 489, §1º, VI, CPC (Id. 242582174).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela empresa
Oi S.A
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução nº
1045899-29.2022.8.11.0041,
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito, nos termos do art.
487, I, do CPC
, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega preliminarmente a incompetência do juízo da execução fiscal
para realizar eventuais atos de constrição patrimonial, uma vez que o débito deverá ser pago pelo plano de recuperação judicial e que, por esta razão, não se justifica o prosseguimento do feito executório.

Ocorre que o
Supremo Tribunal Federal

não declarou a inconstitucionalidade do art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005, do art. 187,
caput
, do Código Tributário Nacional, e dos artigos 5º e 29,
caput
, ambos da Lei nº 6.830/1980, no sentido de que são vedados atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial, em obediência ao princípio da preservação da empresa.

Em outras palavras, caberá ao juízo universal da recuperação judicial unicamente os atos de alienação ou constrição voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação, isto é, que comprometam a satisfação do plano de reorganização da empresa, em homenagem ao princípio da preservação.

Neste sentido, em casos semelhantes, já se manifestou este Egrégio Tribunal, cito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO - MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - O JUÍZO FALIMENTAR É COMPETENTE PARA ANALISAR APENAS OS ATOS QUE IMPLIQUEM EM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES DO STJ - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública não se suspende com o deferimento da recuperação judicial, de modo que o respectivo juízo permanece competente para o processamento e julgamento da ação executiva. Entretanto, quaisquer atos tendentes a restringir o patrimônio da empresa recuperanda, sejam eles de constrição ou de alienação, somente se legitimam com a anuência do Juízo Falimentar (AgInt no CC 140.021/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 22/08/2016)”.
(N.U 1002331-28.2018.8.11.0000 - Relator:

Dr. Gilberto Lopes Bussiki - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Julgado em 19/09/2020 – Dje 23/09/2020).

Sendo assim, diante do posicionamento majoritário da Corte Superior, é de rigor o reconhecimento da competência do juízo da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a execução fiscal manejada pelo apelado, ressaltando-se, contudo, que os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser submetidos ao crivo do juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Quanto ao fato novo alegado, a respeito do segundo pedido de recuperação judicial pela apelante, conforme relatado, o seu processamento foi deferido na data de 01 de março de 2023.

Portanto, esses novos fatos não foram submetidos ao juízo de primeira instância, de modo que não são passíveis de análise em segundo grau, sujeito à supressão de instância:

“(...) Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014)”.

Superadas essas questões, passo a análise do mérito do recurso.

Colhe-se do processo que a Execução Fiscal nº
1034295-08.2021.8.11.0041
tem por objeto a cobrança da CDA nº
2021154361
, emitida em decorrência de débito com origem em multa aplicada pelo PROCON estadual, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no processo administrativo nº
01150323726,
resultante de reclamação da consumidora Flávia Cabral Costa, a qual alegou que adquiriu uma linha telefônica fixa e a empresa reclamada ofereceu três chips, afirmando que não haveria custos, porém, descobriu que estava sendo cobrada mensalmente pelos chips mesmo sem utilizar, então solicitou o cancelamento dos mesmos e a atendente da empresa afirmou que se ela pagasse a fatura de R$ 208,02, efetuaria o cancelamento, no entanto, a empresa continuou cobrando mais duas faturas de R$ 208,02.

A apelante alega que ao prolatar a sentença, o juízo
não se ateve à realidade dos atos administrativos combatidos e, sobretudo, aos princípios norteadores da atividade administrativa, notadamente os princípios da verdade material e motivação.

Em análise ao processo administrativo nº
01150323726
, observa-se que a autoridade administrativa promoveu o esclarecimento do processo com exatidão e respeitou as formalidades para assegurar o contraditório e ampla defesa, bem como que, apesar de o ônus da prova para demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ser da apelante, em razão da vulnerabilidade da consumidora na relação de consumo, não o fez.

A propósito, o Código de Defesa do Consumidor preceitua:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação (...)”.

Ademais, é cediço que o PROCON, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções devidas no caso de prática abusiva.

Pelo que dos autos consta, a penalidade foi aplicada após regular procedimento administrativo, no qual lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo ser destacado, inclusive, que a apelante apresentou intempestivamente recurso em sua defesa no processo administrativo.

A interpretação sistemática do dispositivo legal em referência não deixa dúvida de que o apelante ofereceu serviço em desacordo com as normas, pela prática vedada constante no art.
39
, inciso
VIII
, do
CDC
:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro)".

A propósito, veja-se o que prescreve o Decreto nº
2.181
/97, que, entre outras medidas, estabelece normas gerais de aplicação das sanções administrativas prevista na Lei nº
8.078
/90:

Art. 12. São consideradas práticas infrativas:

IX - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço:

a) em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO;

Conforme bem lançado na sentença, nos termos da legislação pertinente, restou devidamente constatado que o executado, ao prestar seus serviços, deixou de cumprir normas estabelecidas pelo código de defesa do consumidor.

Quanto ao argumento de que o valor da multa imposta viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, penso que, neste ponto, merece reforma o ato sentencial para reconhecer o pedido subsidiário formulado pela apelante.

Observa-se do processo administrativo
nº
01150323726 que o valor original da dívida em relação à apelante correspondia a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sabe-se que a condição econômica da apelante é altamente considerável, por se tratar de empresa de telefonia consolidada em todo o território. No entanto, a infração cometida não causa danos relevantes ao consumidor, visto que se trata de cobrança indevida, no valor de R$ 208,02, de três chips oferecidos pela empresa.

Insta consignar que muito embora em outras oportunidades esta relatora tenha expressado entendimento segundo o qual não podia o Judiciário interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta, todavia, revendo meu posicionamento, ainda que os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, tenho como possível a revisão dos valores das sanções quando estas se apresentarem muito além do dano sofrido.

Na hipótese em julgamento, quanto à dosimetria da multa, analisando as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido em decorrência da infração cometida, não obstante os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade, na forma em que restou fixada, é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Em caso semelhante, este Sodalício recentemente proferiu o julgamento a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais a empresa fornecedora de energia busca a desconstituição de CDAs, emitidas com base em multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) avaliar a motivação das decisões administrativas e a legalidade das multas impostas; (iv) discutir a razoabilidade e proporcionalidade das penalidades aplicadas; e (v) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há que falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o julgador exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando ele obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes.

5. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

6. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

7.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON
.

8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida”.
(N.U 1036510-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024). (destaquei).

Entendo, portanto, que o montante arbitrado da multa em debate - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - é exorbitante e, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, bem como levando em consideração que a empresa apelante foi considerada primária no cometimento da infração narrada nestes autos, tenho que se mostra razoável e proporcional a sua redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da situação vivenciada.

Neste sentido, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sentença deve ser reformada em parte, a fim de que seja reduzida a multa aplicada pelo PROCON, para melhor atender a aplicação da justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON no procedimento administrativo sob análise para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025